Tribunal: TJBA
Processo: 0035590-84.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035590-84.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: PROMEC PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
THAISA ALVES DE CASTRO, CIBELE AZEVEDO NAVARRO

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CAUTELAR. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO DÉBITO. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 179 DO STJ. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Restou incontroverso que o depósito judicial realizado foi suficiente para garantir integralmente o débito, afastando a incidência de juros moratórios, nos termos do entendimento firmado pela Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A sentença transitada em julgado estabeleceu os parâmetros da multa contratual de forma específica, sem determinação expressa para aplicação de juros de mora.

3. Reconhecido o
bis in idem
na cobrança cumulativa de juros moratórios e atualização monetária sobre o valor garantido judicialmente, deve ser mantido o ato judicial combatido.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.